Tribunal: TJSP
Processo: 1020248-66.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – PRODUTO ALIMENTÍCIO ESTRAGADO – FATO DO PRODUTO – DEFEITO DE SEGURANÇA – RISCO À SAÚDE – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS.
- Defeito do produto alimentício – defeito consistente na violação do dever de segurança com risco à saúde do consumidor, responsabilidade pelo FATO do produto (art. 12, do Código de Defesa do Consumidor) – inaplicável a fase de

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – PRODUTO ALIMENTÍCIO ESTRAGADO – FATO DO PRODUTO – DEFEITO DE SEGURANÇA – RISCO À SAÚDE – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS.
- Defeito do produto alimentício – defeito consistente na violação do dever de segurança com risco à saúde do consumidor, responsabilidade pelo FATO do produto (art. 12, do Código de Defesa do Consumidor) – inaplicável a fase de saneamento, própria da responsabilidade por vício (art. 18, §1o, da Lei n. 8.078, de 1990);
- Prova documental suficiente para evidenciar a impropriedade do produto alimentício para o consumo – larvas vivas em paçoca adquirida no estabelecimento do réu – carga dinâmica do ônus da prova (artigos 333, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC) – patente dever de indenizar, art. 186, do CC;
- A conduta com potencial risco à saúde pública e efetiva ameaça à integridade física do consumidor violam elemento integrante da moral humana, constituindo dano (modalidades própria e imprópria) indenizável – violação de direito fundamental à alimentação adequada (precedentes). Redução do quantum indenizatorium para valor compatível com a extensão do dano.
- Não comporta acolhimento o pleito indenizatório na seara material, na medida em que após a alegação feita pelo supermercado no sentido de que houve a substituição dos produtos, os autores reconheceram a ocorrência da referida situação, afirmando que descartaram nos novos produtos na sequência, razão pela qual, não fazem jus à devolução da quantia apontada na r. sentença a título de danos materiais.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.